Tribunal: TJDFT
Processo: 0716510-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE MANTIDA. MANUTENÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. SEGUNDA FASE. BIS IN IDEM RECONHECIDO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DA PENA CORPORAL E DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não havendo irresignação defensiva quanto à condenação e comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.
2. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que o réu, ao praticar o crime em gozo de liberdade provisória, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao benefício concedido, demonstrando fazer pouco caso às ordens judiciais, e à necessidade de ajuste de sua conduta ao bom convívio social, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta.
2.1. Não há, na hipótese, ofensa à presunção de não culpabilidade, nem ao disposto na Súmula no 444, do Superior Tribunal de Justiça, pois não se está valorando a conduta anteriormente praticada, mas tão somente o fato é de que o ora Apelante praticou o delito enquanto estava submetido à ordem judicial com regras específicas de conduta, sendo tal circunstância incontroversa, independente do resultado de ação penal diversa, e suficiente para justificar a exasperação da pena por maior reprovabilidade da conduta.
3. No que se refere ao patamar de exasperação da pena, na primeira fase da dosimetria, cabe ressaltar que para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência tem adotado coeficientes imaginários, tendo prevalecido neste Tribunal a orientação de que, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8 (um oitavo), aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime.
4. Inviável manter a multirreincidência, eis que uma das condenações foi considerada para valorar os antecedentes e, na segunda fase, essa mesma condenação foi considerada para caracterizar a multirreincidência.
4.1. Assim, mantida a atenuante da confissão espontânea e caracterizada a reincidência, esta reconhecido com base em apenas uma única condenação, devem ambas as circunstâncias serem integralmente compensadas, alterando a pena corporal e readequando a pena de multa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.